Tribunal: TJPA
Processo: 0101084-91.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0101084-91.2016.8.14.0301

APELANTE: MARCIA DE NAZARE LIMA MARQUES, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, ELO INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA

APELADO: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, ELO INCORPORADORA LTDA, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA, PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, MARCIA DE NAZARE LIMA MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADA OMISSÃO (ART. 1.022, II, DO CPC). INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE AS QUESTÕES RELATIVAS À TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

2.

Inexiste omissão quanto à responsabilidade pela restituição da taxa de evolução de obra, porquanto o acórdão consignou expressamente que, “ultrapassado o prazo para a conclusão do empreendimento, não podem ser cobrados do adquirente encargos contratados para incidir no período de construção, entre eles, os juros de obra, sendo devida a restituição na forma simples”.

3.

Igualmente não há omissão quanto aos lucros cessantes, tendo o julgado registrado que “o valor do aluguel, em mercado, dá-se aproximadamente entre 0,5% e 1% do valor do imóvel, sendo este o parâmetro utilizado pela jurisprudência para limitar os lucros cessantes”, reconhecendo que o atraso na entrega gera o dever de indenizar.

4.

Quanto aos danos morais, o acórdão expressamente afirmou que “o constrangimento suportado pela autora é claro, restando caracterizados os danos morais”, reputando proporcional o montante fixado à luz do art. 944 do Código Civil.

5.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

6.

EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações
,
Progresso Incorporadora Ltda.
e
Asacorp Empreendimentos e Participações Ltda.
, nos autos do Processo nº 0101084-91.2016.8.14.0301, em que figura como parte contrária
Márcia de Nazaré Lima Marques
, em face do acórdão publicado em 04 de junho de 2025.

Naquele julgamento colegiado, esta Câmara, à unanimidade, conheceu dos recursos de apelação interpostos pelas partes e negou-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença que: (i) reconheceu a ilegitimidade passiva da construtora Leal Moreira; (ii) condenou solidariamente as incorporadoras ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel; (iii) determinou a restituição simples dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra; (iv) fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; e (v) manteve os honorários advocatícios arbitrados na origem.

Sustentam as embargantes a existência de omissão no julgado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Afirmam que o acórdão não teria se manifestado especificamente sobre a alegada ilegitimidade das incorporadoras para responder pela restituição da denominada “taxa de evolução de obra”, sob o argumento de que a cobrança teria sido realizada exclusivamente pela Caixa Econômica Federal, sem repasse às incorporadoras.

Aduzem, ainda, ausência de enfrentamento específico das teses relativas à improcedência dos lucros cessantes e dos danos morais.

Requerem, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as supostas omissões.

Contrarrazoes ID
27993168
/

28197666
.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Os presentes embargos foram opostos contra o acórdão desta Câmara que, ao apreciar os recursos de apelação interpostos nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, manteve integralmente a sentença de primeiro grau, negando provimento a todos os recursos.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

No caso, não se verifica a alegada omissão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à taxa de evolução de obra ao consignar que, ultrapassado o prazo contratual para conclusão do empreendimento por culpa das promissárias vendedoras, não podem ser exigidos do adquirente encargos incidentes no período de construção, entre eles os juros de obra, sendo devida a restituição na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé.

Ainda que a cobrança tenha sido operacionalizada pela instituição financeira, a responsabilidade das incorporadoras decorre do atraso na entrega do imóvel, fundamento central do julgado mantido pelo colegiado.

Quanto aos lucros cessantes, o acórdão expressamente registrou que o parâmetro de 0,5% ao mês encontra respaldo na jurisprudência como equivalente ao valor locativo do imóvel, reconhecendo que o atraso injustificado gera o dever de indenizar.

No tocante aos danos morais, o julgado consignou que o constrangimento suportado pela autora restou configurado, reputando proporcional e razoável o valor fixado na sentença, à luz do art. 944 do Código Civil.

Não há, portanto, ausência de enfrentamento de questão relevante, mas mero inconformismo das embargantes com a conclusão adotada pelo órgão colegiado.

Registre-se, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como ocorreu no caso.

Diante do exposto,
nego provimento aos embargos de declaração
.

É o voto

Belém, ___ de __________ de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/03/2026